Tribunal: TJDFT
Processo: 0737717-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737717-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MINISTROS E CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Ciente do ofício recebido do STJ. Ali apenas informa que houve Reconsideração da Decisão anterior da Suspensão de Segurança. Para este Relator por enquanto nada foi determinado. De outra parte, a matéria foi veiculada nos órgãos de imprensa local. Há determinação deste Relator, por DESPACHO em fase de cumprimento de ciência das partes de Ofício oriundo do TCDF consoante ID 39374461. Assim sendo o prazo ali fixado deve ser cumprido para não haver violação aos Princípios Processuais ali mencionados. O processo tem fases e como tal os prazos devem ser observados, para que tudo seja cumprido dentro das regras procedimentais do CPC aplicadas ao MS. Transcorrido o prazo do ID 39374461, venham os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator